Tribunal: TJMT
Processo: 1014473-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
q
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014473-59.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA.-EPP, em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, nos autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial n.o 1000516-39.2019.8.11.0039, em face da empresa C.J. RODRIGUES TRANSPORTES – ME e CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES, indeferiu o pedido de penhora do bem imóvel indicado pela Agravante, sob o fundamento de que já existe outra penhora sobre o bem, decorrente de outro processo.
Inconformada, insurge-se a empresa Agravante requestando a reforma do decisum invectivado, ao argumento de que é plenamente possível que haja multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem.
Afirma que o valor patrimonial do bem indicado além de ser superior ao quantum debeatur da execução originária anterior, é a única constrição que o onera.
Por derradeiro, sustenta que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser autorizada a efetivação da penhora sobre o imóvel rural indicado. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, repito: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão parcial da medida.
Com efeito, a teor do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC, é permitida a pluralidade de penhoras sobre o mesmo imóvel, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art. 908 do mesmo Codex, in verbis:
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.
Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
Na hipótese, o valor patrimonial do imóvel rural indicado pela Agravante à penhora está avaliado em R$ 937.492,87 (novecentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e noventa e dois mil reais e oitenta e sete centavos). Em contrapartida, nota-se que o valor executado nos autos em que se efetivou a primeira penhora (n.o 1324-95.2018.8.11.0039 - Cód. 87396) perfaz a monta de R$ 309.556,34 (trezentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), como se vê da averbação de ID. 97654464 – pág. 04.
Logo, é possível concluir que, havendo satisfação do crédito da primeira Ação de Execução, haverá saldo remanescente para satisfação do quantum dos autos originários, no valor de R$ 66.019,54 (sessenta e seis mil e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos).
Portanto, em observância ao dispositivo supra destacado, até prova em contrário, tenho como possível a efetivação de mais de uma penhora sobre o imóvel indicado pelo Exequente/Agravante, assim especificado: área rural com 45,375 hectares, matrícula n. 136, CRI da Comarca de São José de Quatro Marcos/MT.
À vista do exposto, nesta quadra de cognição breve, vislumbro não só a probabilidade do direito invocada, como também o periculum in mora suscitado, na medida em que a Juíza singular condicionou o prosseguimento da Execução com a indicação de um novo bem.
Por tais considerações, defiro a antecipação da tutela recursal, de modo que autorizo a efetivação de penhora do imóvel rural indicado pelo Agravante nos autos de origem.
Comunique-se à Juíza da causa do teor deste decisum.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora